Tribunal: TJMT
Processo: 0005568-56.2010.8.11.0004
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005568-56.2010.8.11.0004
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (JUIZO RECORRENTE), OSVALDO JOSE DA SILVA - CPF: 005.912.381-87 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS-MT (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – PODER PÚBLICO MUNICIPAL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – INTERESSE PÚBLICO – VERIFICAÇÃO – OBEDIÊNCIA AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO DECRETO 3.365/41– IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – DEPÓSITO PRÉVIO REALIZADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – JUSTO PREÇO CONFORME DETERMINA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LAUDO PERICIAL REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA –

JUROS COMPENSATÓRIOS – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NA ADI 2332 DF JULGADA PELO STF – 6 % AO ANO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A Desapropriação por interesse Público, trata-se de apossamento pelo poder público expropriante, com base no Decreto-lei n° 3.365 de 21/6/ 41 e Constituição Federal (art. 5°, inciso XXIV).

Havendo comprovação que as áreas objeto da desapropriação foram destinadas à abertura de via Pública, visando o interesse público, e tendo o douto Juízo monocrático fixado na sentença indenização em consonância com o valor apurado no laudo pericial, o qual observou os critérios técnicos e levantamentos necessários para apuração do justo valor, não merece, neste ponto, reparos o
decisum.

O Plenário

do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 2332 – DF, decidiu que devem ser de 6%, e não mais de 12%, os juros compensatórios incidentes sobre as desapropriações por necessidade ou utilidade pública e interesse social ou para fins de reforma agrária, no caso em que haja imissão prévia na posse.

Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da Ação de Desapropriação por Interesse Público n° 5568-56.2010.811.0004, movida pelo
Município de Barra do Garças/MT
em face de
Osvaldo José da Silva,
julgou procedente os pedidos fixados na peça vestibular.

Não houve recurso voluntário das partes, conforme certidão anexa (Id. 2746446).

Os autos subiram a Este E. Tribunal por força de remessa obrigatória, e em face do que preconiza o art. 28, §1º, do Decreto nº 3365/41.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pela ausência de interesse público apto a ensejar a intervenção do
Parquet
(Id. 3363966).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 25 de Junho de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020